Tribunal: STF
Processo: HC 70383
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO-CRIME ANULADO AB INITIO PELO
TRIBUNAL, POR INCOMPETENCIA DE JUÍZO, COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE. DECISÃO TOMADA HÁ MAIS DE 5 MESES, SEM QUE OS
AUTOS TENHAM SEQUER BAIXADO AO JUÍZO COMPETENTE, PARA NOVA DENUNCIA
E PROCESSAMENTO, PERMANECENDO, AO REVES, NO GABINETE DA PRESIDENCIA
DA CORTE, NO AGUARDO DE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, INOBSTANTE PEDIDO DE EXTRAÇÃO DE TRASLADO MANIFESTADO PELA
DEFESA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
          EXCESSO DE PRAZO QUE, ACASO EFETIVAMENTE VERIFICADO, E DE
SER ATRIBUIDO AO JUIZ PRESIDENTE DA CORTE REGIONAL, CUJOS ATOS, EM
SEDE DE HABEAS CORPUS, SE ACHAM SOB A JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
          PEDIDO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.